Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, a necessidade dos reparos indicados pelo Agravante, não há razão para deferir a tutela pleiteada, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.